Tribunal: TJSP
Processo: 0002590-06.2006.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU, exercício de 2001 a 2004 – Município de Monte Alto – NULIDADE DA CDA – Extinção da execução fiscal – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes desta Corte – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pretendida substituição do polo passivo da ação e prosseguimento da execução contra o

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU, exercício de 2001 a 2004 – Município de Monte Alto – NULIDADE DA CDA – Extinção da execução fiscal – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes desta Corte – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pretendida substituição do polo passivo da ação e prosseguimento da execução contra o espólio em razão do falecimento do executado – Cabimento – Hipótese em que o falecimento ocorreu após a citação e no curso da execução – Aplicação do art. 131, II, do CTN - Precedentes do STJ - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002590-06.2006.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, são apelados LUZIA APARECIDA
GAMBARINI PENHALBER e JOAO PENHALBER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
2
VOTO No: 37034
APEL.No: 0002590-06.2006.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
APTE. : MUNICÍPIO DE MONTE ALTO
APDO. : JOSÉ AUGUSTO PENHALBER
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU,
exercício de 2001 a 2004
Município de Monte Alto

NULIDADE DA CDA
Extinção da execução fiscal

Impossibilidade Necessidade de intimação prévia do exequente
para emenda ou substituição do título Precedentes desta Corte
ILEGITIMIDADE DE PARTE Pretendida substituição do polo
passivo da ação e prosseguimento da execução contra o espólio em
razão do falecimento do executado Cabimento Hipótese em
que o falecimento ocorreu após a citação e no curso da execução
Aplicação do art. 131, II, do CTN - Precedentes do STJ - Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE
MONTE ALTO (fls. 150/ss.) contra r. sentença (fls. 143) proferida em execução
fiscal movida contra JOSÉ AUGUSTO PENHALBER, referente a cobrança de
IPTU, exercícios de 2001 a 2004, no valor de R$ 14.952,24 (mar/2006, cf. CDA
de fls. 03/ss.).
2. A r. sentença acolheu exceção de pré-executividade
ajuizada pela viúva do executado e julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que, no caso em tela, a CDA que instruiu o feito é nula, eis que não cumpriu
com os requisitos dos artigos 202 e 203 do CTN. Ademais, destaca que o título
faz apenas menção genérica aos diplomas legais aplicáveis, sem identificar quais
são aplicáveis ao tributo em cobro. Por fim, ante o acolhimento da exceção, fixou
os honorários em 20% sobre o valor do crédito extinto.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que
inexiste a nulidade de CDA, tendo em vista que foram atendidos todos os
requisitos legais, muito embora tenha mencionado legislação revogada; que
estão presentes todos os elementos necessários para a identificação do débito e
para a elaboração de defesa do executado; que ainda que se entenda pela
nulidade da CDA o Município possui a prerrogativa de substituir o título viciado,
nos termos da súmula 392 do STJ; que é pacífico o entendimento de que antes
de ser decretada a extinção do feito deve ser intimado o Município para emendar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
3
ou substituir o título; que a exceção de pré-executividade apresentada possui
natureza de ação anulatória e, por essa razão, houve a prescrição quinquenal
para o ajuizamento da discussão da matéria. De outro lado, caso seja mantida a
extinção, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito por falta de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
de modo a ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais; que, neste
ponto, a fixação em 20% sobre o valor da causa e descabida, devendo ser
reduzida. Por tais razões, requer a reforma da r. sentença para o fim de dar
prosseguimento à execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
183/ss).
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Com razão.
Isso porque não houve a abertura de prazo para que o
Município pudesse realizar a correção da CDA, ato imprescindível antes de
decretada a extinção do processo.
Com efeito, no caso dos autos, pelo que se depreende da
leitura das CDAs de fls. 03/ss., trata-se de execução fiscal para cobrança de
IPTU. Contudo, como bem salientou o r. juízo de primeiro grau, em que pese a
discriminação dos fundamentos legais na CDA, fato é que parte da legislação
citada já estava revogada quando da inscrição em dívida ativa, o que, aliás, foi
mencionado pelo Município em sua apelação.
Neste contexto, a conclusão a que se chega é que foi
afastada a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão (art. 3o
da Lei Federal no 6.830/1980 e art. 204 do CTN), havendo a necessidade da
emissão de nova CDA.
Por outro lado, como bem afirma a apelante, não há que se
falar em vício insanável para o caso, posto se tratar de vício meramente formal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
4
material, incidindo a Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Logo, a despeito da nulidade do título, incorreta a extinção do
processo nos termos em que pronunciada na r. sentença, haja vista que não foi
dada oportunidade ao exequente para emendar a inicial.
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em julgamentos de
casos análogos:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE ITANHAÉM IPTU E
TAXAS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Cobrança de forma conjunta de
diversos tributos sem discriminação dos valores. Ausência de fundamentação
legal do tributo exigido. Extinção da execução fiscal, de ofício, por nulidade do
título executivo. Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de oportunidade de
o exequente emendar a inicial. Precedentes desta C. Câmara
Recurso
provido. (TJSP; Apelação 0530480-38.2007.8.26.0266; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF
- Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/03/2017; Data de Registro:
27/03/2017)
7. Por outro lado, ante a reforma da sentença acerca da
nulidade, passa-se para a análise das demais matérias arguidas na exceção de
pré-executividade, por aplicação do art. 1.013, §2o, do CPC.
Em primeiro lugar, não há que se falar em impossibilidade de
redirecionamento da execução em face do espólio ou dos herdeiros.
Isso porque os dados colhidos dos autos demonstram que a
execução, ajuizada em 26/04/2006 (fls. 1), foi proposta corretamente contra João
Penhalber (fls. 02), tendo o executado sido efetivamente citado e constituído
advogado nos autos em 26/06/2006 (fls. 16), muito embora não tenha oferecido
defesa. Contudo, durante a tramitação do feito foi noticiado o falecimento do
executado, ocorrido em 31/05/2012, conforme observa da certidão de óbito (fls.
62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
5
Assim, ao contrário do que sustenta o excipiente, o
falecimento se deu após a angularização da relação processual com a citação do
executado e no curso da execução fiscal ajuizada, o que impõe o direcionamento
do feito contra o espólio ou os herdeiros do executado.
Não se trata, portanto, de aplicação do enunciado da súmula
392 do STJ, que impossibilita a correção do polo passivo da execução, mas sim
de sucessão em razão do falecimento no curso da demanda, nos termos do art.
131 do CTN, que prevê a responsabilidade dos sucessores pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da partilha (inciso II) ou a responsabilidade do espólio,
no caso de não ter sido aberta a sucessão (inciso III).
Ademais, tal previsão se coaduna com a dicção do art. 110
do CPC/15, que prevê que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á
a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1o e 2o”. A mesma ideia está estampada no artigo 796 do mesmo
diploma, ao prever que “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita
a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na
proporção da parte que lhe coube”.
Nesse mesmo sentido são as decisões do C. Superior
Tribunal de Justiça ao impedir o redirecionamento apenas quando inexiste citação
e o falecimento ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1. O
redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento
do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução fiscal. Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS,
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula
392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
6
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe
13/05/2015).
Nem se diga, ademais, que haveria o decurso de prazo
prescricional para o redirecionamento da execução em face do espólio ou dos
herdeiros, por aplicação analógica do entendimento de que o redirecionamento
da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da
pessoa jurídica. Me primeiro lugar, o caso em tela trata responsabilidade em
razão da sucessão e o espólio e os herdeiros são pessoalmente responsáveis.
Por outro lado, a norma que trata da responsabilidade dos sócios, prevista no art.
135 do CTN, trata de responsabilidade de terceiros em relação ao crédito, o que
não se confunde com o caso dos autos.
Com efeito, no caso dos autos, por não haver informações
acerca da abertura da sucessão, de modo que a pretensão do Município para a
inclusão do espólio do executado é legítima, pois, falecido o executado, o espólio
passa a integrar o polo passivo da demanda. Os herdeiros só passarão a integrar
a qualidade de réus da execução após a partilha de bens.
Cumpre ressaltar, ademais, que a jurisprudência colacionada
pela executada não contraria o entendimento ora exposto, sobretudo porque nos
casos indicados o falecimento do executado ocorre em período anterior ao
ajuizamento da demanda, o que, de fato, impossibilita a correção da CDA.
Destarte, no caso em tela, é devida a concessão ao Município
exequente, antes de levar a cabo a extinção do feito, a oportunidade de emendar
ou substituir os títulos executivos, bem como incluir os sucessores no polo
passivo da execução.
Ante a reforma da sentença, com a consequente rejeição da
exceção de pré-executividade, e o prosseguimento da execução deixo de
condenar os excipientes ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que
descabido.
Por essas razões, fica reformada a r. sentença, devendo o
juízo de primeiro grau facultar ao Município apelante a oportunidade de emendar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002590-06.2006.8.26.0368 -Voto no 37034 fda
7
ou substituir o título antes de extinguir o feito.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator